Tribunal: STF
Processo: HC 255620
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no HC 500.798/SP. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão; no art. 339, do Código Penal, a 6 anos de reclusão; no art. 4º, a, c/c art. 6º, § 5º, ambos da Lei nº 4.898/65, a 02 meses de detenção, assim como à perda do cargo de guarda civil municipal, à inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por 3 anos e à impossibilidade de exercer funções de natureza policial ou militar no município de Ibiúna por 5 anos; e no art. 4º, b, c/c art. 6º, § 5º, do último diploma legal, a 20 dias de detenção, tudo na forma dos arts. 29 e 69, do Estatuto Repressivo, fixados os regimes iniciais fechado, para os crimes apenados com reclusão, e semiaberto, para os delitos apenados com detenção. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, "a fim de reduzir as sanções de Everton, referentes à prática do crime de tráfico de drogas, para 6 anos de reclusão, bem como às relativas ao delito de denunciação caluniosa para 2 anos e 4 meses de reclusão”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator julgou prejudicado o pedido, em decisão assim fundamentada:



    Quanto ao pleito de anulação da ação por vício originário nas peças de informação, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    [...]



    No mais, o recurso encontra-se prejudicado. 



    Com efeito, a defesa interpôs recursos extraordinário e especial contra o acórdão proferido na ApCr n. 0001578.07.2016.8.26.0238, que não foram admitidos. Foram então interpostos agravos no recurso especial e no recurso extraordinário. 



    Em consulta aos sítios eletrônicos desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, constatou-se que o ARESP n. 1.582.213/SP não foi conhecido, e o ARE n. 1.323.038/SP teve seu seguimento negado. Além disso, ambas decisões já transitaram em julgado, nos dias 20/4/2021 e 30/6/2021, respectivamente. 



    Assim, superadas as questões apontadas no presente recurso, já que a prisão não mais ostenta natureza cautelar, mas efetiva execução da pena. 



    […]



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “nulidade absoluta da persecução penal, em razão da investigação conduzida exclusivamente pelo Ministério Público”; (b) “nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal”; e (c) “nulidade absoluta da denúncia, por conter informação sabidamente falsa”. Assim, requer-se a concessão da ordem para “anular integralmente o processo penal e a condenação imposta ao Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente